Tribunal: TJPA
Processo: 0001147-07.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ALEGADA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA QUE, ALÃM DE COERENTES, ENCONTRAM ECO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE, DIANTE DA AUSÃNCIA DE VESTÃGIOS MATERIAIS. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As declaraÃ§Ãμes da vÃtima assume vital importÃ¢ncia, constituindo valioso elemento de convicÃ§Ã£o no que concerne aos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, Ã vista unicamente de seus protagonistas. Por isso, gozam da presunÃ§Ã£o de veracidade quando encontram respaldo no elenco probatÃ3rio, podendo alicerÃ§ar a condenaÃ§Ã£o, atÃ© porque, tais declaraÃ§Ãμes foram confirmadas por uma testemunha ocular.2. A ausÃªncia de vestÃgios no exame de corpo de delito na tentativa de estupro, principalmente quando praticado mediante grave ameaÃ§a - e nÃ£o violÃªncia -, nÃ£o obsta Ã condenaÃ§Ã£o, visto que o crime, neste caso, nÃ£o deixa vestÃgios detectÃ¡veis por intermÃ©dio de perÃcia, podendo a materialidade ser comprovada pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, quando coerentes e corroboradas por outros elementos de convicÃ§Ã£o constantes dos autos.3.âA condenaÃ§Ã£o por crime cometido mediante o emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a Ã pessoa afasta a possibilidade de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. InteligÃªncia do art. 44, inciso I, do CÃ3digo Penal.â (Superior Tribunal de JustiÃ§a STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 0002599-02.2009.8.26.0452 SP 2013/0341735-4)4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001147-07.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de crimes e contra a criança e adolescente da capital)
APELANTE: VANDERLAN MARINHO SOUSA (Adv. Edimar Lira Aguiar Filho OAB 18.328)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, ALÉM DE COERENTES, ENCONTRAM ECO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.As declarações da vítima assume vital importância, constituindo valioso elemento de convicção no que concerne aos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, à vista unicamente de seus protagonistas. Por isso, gozam da presunção de veracidade quando encontram respaldo no elenco probatório, podendo alicerçar a condenação, até porque, tais declarações foram confirmadas por uma testemunha ocular.
2. A ausência de vestígios no exame de corpo de delito na tentativa de estupro, principalmente quando praticado mediante grave ameaça - e não violência -, não obsta à condenação, visto que o crime, neste caso, não deixa vestígios detectáveis por intermédio de perícia, podendo a materialidade ser comprovada pelas declarações da vítima, quando coerentes e corroboradas por outros elementos de convicção constantes dos autos.
3.¿
A condenação por crime cometido mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Inteligência do art. 44, inciso I, do Código Penal
.¿ (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 0002599-02.2009.8.26.0452 SP 2013/0341735-4)
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
VANDERLAN MARINHO SOUSA,
através de advogado particular, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Contra Criança e Adolescente da Capital, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 217 - A c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (crime de estupro de vulnerável, na forma tentada), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿(...) no dia 18 de janeiro de 2013, por volta das 19h20min, no interior de um veículo que se encontrava estacionado na Av. João Paulo II, no bairro Castanheira, o denunciado tentou estuprar a criança ¿K. M. V.¿ de 09 (nove) anos de idade, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.
A vítima relatou à autoridade policial que na data supramencionada saiu e carro com o denunciado o qual é primo de sua genitora, juntamente com o filho deste, de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de idade, para comprar fraldas no supermercado Yamada, localizado na Av. Almirante Barroso com a Rua Antônio Baena, no bairro do Marco, sendo que, ao saírem do supermercado, o denunciado seguiu pela Av. João Paulo II e ao chegar na esquina da Passagem Mariano, no bairro Castanheira, parou o veículo, deixou o filho no banco da frente do veículo e passou para trás pelo meio dos bancos, oportunidade em que ficou de joelhos na sua frente e mandou que ela tirasse a calcinha. Relatou ainda a vítima que disse ao denunciado que não iria tirar, momento em que o acusado retirou a calcinha dela a força, passando alguns minutos, policiais militares abordaram o veículo e verificaram o que estava acontecendo no interior do carro com uma lanterna, oportunidade em que o denunciado retornou imediatamente para o banco do motorista. Relatou finalmente que contou aos policiais o que estava acontecendo e eles viram que sua calcinha estava ao seu lado. (...).¿

A denúncia foi recebida (fls. 10/11), a instrução criminal decorreu dentro da normalidade, tendo o réu sido condenado como incurso nas sanções punitivas supra citadas (sentença fls. 63/65), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 81/90), requer, unicamente, a absolvição do acusado sob a alegação de fragilidade probatória (art. 386, VII, do CPP), onde argumenta que o réu negou a prática delitiva, além de afirmar que o laudo não comprovou a presença de nenhuma lesão na vítima.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos vez que não houve violência.

Em contrarrazões (fls.94/100), o representante do Ministério Público, aduziu pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

O D. Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo
¿CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso¿
textuais. (fls. 102/107)

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 03 de dezembro de 2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Entende a defesa, que o réu
Vanderlan
deve ser absolvido. Para tanto, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, já que entende que as provas são frágeis e inconclusivas. Sem sucesso à defesa.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas concretas de autoria do réu, cabendo-lhe a absolvição nos moldes do art. 386, VII do CPP.

Alegou o réu, fragilidade no acervo probatório, destacando que a sentença fora baseada unicamente nas declarações da vítima, além de argumentar que o Laudo não comprovou nenhuma lesão ou violência na menor.

Ora, em que pese as declarações do apelante
Vanderlan
serem no sentido de negar a prática delitiva, afirmando que não pediu em nenhum momento para a vítima tirar a calcinha, e que apenas a ajudou a tira-la porque a mesma estava se queixando de alergia nas suas partes íntimas, tenho que tais afirmativas restam isoladas e desconexas da verdade dos fatos, já que o acervo probatório é robusto no sentido de manter a condenação.

A vítima ¿K. M. V.¿, de nove anos de idade, narrou (em depoimento especial) com riqueza de detalhes os fatos, onde enfatizou que estava em casa quando o acusado chegou dizendo que ela deveria ir com ele comprar fraldas para o filho dele. Ela o acompanhou, compraram a fralda e quando saíram, ele a convidou para ir em um lugar, ela perguntou aonde, mas ele não respondeu. Disse, ainda, que ele parou o carro em uma rua que ela não conhecia, mas que a rua estava sem movimento e era próximo de uma igreja. ¿(...)
Que o acusado passou para o banco de trás, onde ela estava, ficando na sua frente agachado; Que o réu tirou totalmente a sua calcinha, deixando-a do lado do banco (...). Contou que o acusado não lhe tocou ou praticou qualquer ação porque os policiais apareceram no local (...).¿
textuais.

Falou, ainda, que quando os policiais chegaram, o acusado passou para o banco da frente.

Corroborado as declarações da menor, foram os esclarecimentos prestados pelo Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante do réu, vejamos:

Carlos Jorge vale Mendes
, disse, em juízo (mídia fl. 44), que na noite dos fatos, se encontrava em ronda pela Av. João Paulo II, quando percebeu o veículo do réu parado em um estacionamento e achou estranho, momento em que o abordou utilizando uma lanterna e viu quando o acusado
Vanderlan
passou do banco de trás para o banco da frente do veículo. Falou, também, que a criança tentava esconder alguma coisa e quando pediu para ela se afastar, viu que ela tentava esconder sua calcinha.

Narrou, ainda, que nesse momento, a menor confessou que o réu (que é primo de sua mãe), a convidou para ir comprar fraldas, mas teria tentado
¿fazer saliência com ela¿.
(textuais).

Enfatizou que no momento da abordagem, o acusado e a vítima estavam muito nervosos. Por fim, disse que havia uma criança dormindo no banco da frente do veículo.

Por outro lado, a genitora da menor,
Aldeneide Dias Marinho
, em juízo, narrou (mídia fl. 44) que teve conhecimento dos fatos através do irmão do acusado (que é padrinho da vítima), que se dirigiu até a delegacia e pediu para sua filha falar a verdade, tendo a menor lhe contado que o acusado havia parado o carro em uma rua e tirado a sua calcinha, mas que não fez nada porque chegaram os policiais.

Não se pode olvidar, repito, que a autoria foi comprovada não só pela palavra da vítima, de extrema relevância em crimes de natureza sexual, geralmente praticados na clandestinidade, como pela fala de sua genitora e do Policial Militar que flagrou não penas o réu no banco de trás do veículo, como também encontrou a calcinha da menor jogada no chão.

Por outro lado, nem se diga que a ausência do exame de corpo de delito impediria a comprovação da materialidade das infrações penais, quer porque não se consumaram, considerando-se que o réu executou a tentativa, que não deixa vestígios físicos, quer porque a configuração do crime de estupro prescinde da realização do exame de corpo de delito, sendo suficiente a manifestação inequívoca e segura da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios delineados no bojo da ação penal.

Por outro lado, e como já demonstrado, a prova oral confirma, à saciedade, não só a materialidade, patenteando, acima de tudo, a autoria, apesar da vã tentativa do apelante de negá-la

Assim, embora o laudo pericial não tenha comprovado nenhum vestígio da prática de conjunção carnal, tal documento não afasta a ocorrência do delito, quer pelo fato de no presente caso se tratar de tentativa (que não se consumou por situação alheia a vontade do réu), quer pelo fato de não raras vezes, a prática delituosa consistir em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que por sua vez não deixam vestígios no corpo da vítima e, por consequência, não inviabilizam a realização de laudo pericial. Em tais casos, fica a prova a cargo de outros elementos e por meio da prova oral. Cito jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA
. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
(...)
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) destaquei

No mesmo sentido, colaciono julgado de minha relatoria, que se adequa ao caso aqui analisado:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NEGATIVO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com o relato Do Conselheiro Tutelar que as encontrou em companhia do apelante altas horas da noite, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. O resultado negativo em exame pericial a que submetido a vítima não descarta a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pois em delitos dessa natureza, na maioria das vezes, não deixam vestígios.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2018.04447114-97, 197.470, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-01) destaquei

Portanto, havendo nos autos provas seguras tanto da autoria quanto da materialidade do delito, inviabiliza-se por completo a pretensão absolutória.

De outra banda, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ¿
A condenação por crime cometido mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Inteligência do art. 44, inciso I, do Código Penal
.¿ (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 0002599-02.2009.8.26.0452 SP 2013/0341735-4)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator